Tribunal: CARF
Processo: 10825.723730/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.723730/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.417 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RATEIO
PROPORCIONAL.
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Salvo os casos legais específicos, o crédito presumido da agroindústria, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, tem sua utilização exclusiva para
desconto dos débitos de contribuição apurada mensalmente, inexistindo
permissivo para sua inclusão em Ressarcimento ou Compensação.
RECEITAS SUJEITAS À NÃO CUMULATIVIDADE. ALÍQUOTAS
BÁSICAS. AÇÚCAR BRUTO NCM 1701.14.00.
A venda de açúcar bruto, classificado no código NCM 1701.14.00, somente
teve sua alíquota reduzida a zero em julho de 2013, pela publicação da Lei no
12.839/2013. No período anterior, não estava sujeita à suspensão, visto o art. 8o
da Lei no 10.925/2004 somente prever a suspensão de venda do açúcar
classificado no NCM 1701.99.00.
JUROS SELIC SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário com relação aos tópicos (i) CCT (Corte, Carregamento e Transporte), (ii)
Centro de Custo não relacionado com a fabricação, (iii) Serviços não relacionados diretamente
com a fabricação, (iv) Despesas com arrendamento agrícola, (v) Bens do Ativo Imobilizado –
Máquinas e Equipamentos – Área Agrícola, (vi) juros sobre multa, (vii) princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e (viii) Duplicidade da exigência e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada) participou do julgamento em substituição a Conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-009.415, de 27 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10825.906264/2016-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.723730/2015-27
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro e o
Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento de PIS-PASEP/COFINS não-cumulativo, referente ao período em
questão.
Conforme consta do Despacho Decisório Eletrônico e do Relatório de
Fiscalização, identificou-se o desconto indevido de créditos das contribuições, sendo refeita a
apuração realizada pelo contribuinte.
Ao final da reapuração dos créditos, consideradas as glosas, além do deferimento
parcial do ressarcimento, foi necessário o lançamento da contribuição não recolhida, bem como
multa proporcional de 75%.
O Relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é preciso e
dele me utilizo na síntese dos fatos processuais:
“Passar-se-á, doravante, a discorrer de forma resumida sobre os itens constantes do
Relatório de Análise de Pedidos de Ressarcimento que foram contraditados pelo sujeito
passivo em suas Manifestações de Inconformidade.
Bens e Serviços Utilizados como Insumos
O sujeito passivo é fabricante de açúcar e álcool, sendo estes os produtos destinados à
venda, além de atuar na geração de energia elétrica, parte dela também destinada à
venda.
[...]
Bens e serviços adquiridos para o setor denominado CCT (Corte, Carregamento e
Transporte)
Conforme verificado nas planilhas, os itens aqui incluídos referem-se principalmente
a panes e peças de reposição, além de serviços de manutenção de maquinados e
implementos agrícolas, bem como combustíveis utilizados para movimentação do
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

maquinário agrícola, os quais são usados não somente no cone, carregamento e
transporte de cana-de-açúcar, mas também na preparação do solo. adubação e
plantio da cana-de-açúcar.
De qualquer fornia referem-se a gastos e despesas de manutenção de bens do setor rural,
os quais são usados não para produção de açúcar e álcool e geração de energia elétrica,
que são os produtos destinados à venda, mas tão-somente usados para produção de
cana-de-açúcar, que não é produto destinado à venda pelo sujeito passivo.
Nos anos de 2011 e 2012, foram incluídos os seguintes itens dos Centros de Custo:
CAMJNHOES-COMBOIOS,
CAMINHÕES
BOMBEIROS,
CAMINHÕES
CANAVTEIROS,
CAMINHÕES
MUNKS,
CANA
DE
ACUCAR,
COLHEITADERAS DE CANA, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS. OFICINA MECÂNICA, TRATORES DE ESTEIRA, TRATORES
EXTRA PESADOS e TRATORES EXTRA PESADOS.
No ano de 2013, após alteração nos Centros de Custo, os itens incluídos foram os
seguintes: APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AUTOPROPELIDOS, CAMINHÃO
DISTRIBUIDOR
CALCÁRIO,
CAMINHÕES
BOMBEIRO.
CAMINHÕES
COMBOIO, CAMINHÕES DE APOIO. CAMINHÕES MUNK, CAMINHÕES
OFICINA,
CAMINHÕES
PRANCHA,
CAMINHÕES
TRANSBORDO,
CAMINHÕES TRANSPORTE CANA MUDA, CAMINHÕES TRANSPORTE CANA
PICADA,
CAMINHÕES
TRANSPORTE
VINHACA,
CARREGADORAS,
COLHEDORAS
DE
CANA,
FABRICA
DE
ADUBO
ORGÂNICO,
FERTIRRIGACAO, GERENCIA AGRÍCOLA, IMPLEMENTOS CANA INTEIRA
MOAGEM, IMPLEMENTOS CANA PICADA MOAGEM, IMPLEMENTOS CANA
PICADA PLANTIO, IMPLEMENTOS DIVERSOS. IMPLEMENTOS PLANTIO,
IMPLEMENTOS PREPARO DE SOLO, IMPLEMENTOS TRANSBORDOS,
IMPLEMENTOS
TRATOS
CULTURAIS,
LUBRIFICAÇÃO
E
LAVADOR.
MECÂNICA AUTOMOTIVA, MOTONTVELADORAS, PAS CARREGADORAS,
POSTO ABASTECIMENTO, SUPERVISÃO MECANIZAÇÃO. SUPERVISÃO
TRANSPORTES.
SUPERVISÃO
TRATOS
CULTURAIS,
TRATOR
REBOQUE/TRANSBORDO. TRATORES EXTRA PESADOS. TRATORES LEVES.
TRATORES MÉDIOS, TRATORES PESADOS e VEÍCULOS GERENCIA
AGRÍCOLA.
Bens e serviços adquiridos para o setor INDUSTRIAL, mas pertencentes a Centro
de Custo não relacionado diretamente com a fabricação de produto destinado à
venda.
Tratam-se de itens que, apesar de destinados ao setor INDUSTRIAL, são
utilizados em Centros de Custo que não participam diretamente do processo de
produção de açúcar e álcool ou geração de energia elétrica, que são os produtos
produzidos e destinados à venda pelo sujeito passivo.
Nos anos de 2011 e 2012. foram glosados os seguintes itens de Centros de Custo:
CAPTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, DEPÓSITOS - ÁLCOOL. ETA (estação
de tratamento de águas efluentes), LABORATÓRIO INDUSTRIAL, PAS
CARREGADEIRAS e TORTA DE FILTRO.
No ano de 2013, os itens inclusos foram os seguintes: CAPTAÇÃO E REDE DE
DISTRIBUIÇÃO,
ETA,
LABORATÓRIO
INDUSTRIAL.
LABORATÓRIO
SACAROSE, SUPERVISÃO LABORATÓRIOS, TANQUES DE ÁLCOOL e
ZELADO RIA E LIMPEZA.
Bens e serviços adquiridos para o setor INDUSTRIAL, mas referentes a serviços
não relacionados diretamente com a fabricação de produto destinado à venda
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Referem-se a serviços que sequer podem ser considerados insumos do processo
produtivo, incluindo os serviços com as seguintes descrições: SERVIÇO DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA e SERVIÇO ANALISE QUÍMICA.
Com a adoção dessa linha de entendimento foram glosados itens referentes a bens e
serviços não utilizados diretamente como insumo na produção de açúcar e álcool ou na
geração de energia elétrica, conforme as planilhas (arquivos Excel) juntadas em meio
digital denominadas ANEXO_AF01 - Bens e Serviços - Anos 2011-2012.xlsx e
ANEXO_AF02 -Bens e Serviços - Ano 2013.xlsx.
Arrendamento Pessoa Jurídica
Os valores neste tópico tratados referem-se a lançamentos contábeis efetuados na conta
1.1.07.04.02 em 2011/2012 e na conta 0011501004 em 2013, ambas com a
denominação ADIANTAMENTOS A ARRENDATÁRIOS.
Havendo dúvida sobre à real natureza destes custos/despesas o sujeito passivo foi
questionado a esclarecer a situação por meio do item 9 da INTIMAÇÃO FISCAL
008/2017. Em resposta, relatou que todos os valores de crédito a este título referem-
se a arrendamentos rurais de terras para plantio de cana-de-açúcar.
Portanto, não se trata de bem ou serviço utilizado diretamente como insumo para
fabricação de produtos destinados à venda.
Também não se tratam de contratos de aluguel de prédios, entendendo-se prédio como
uma edificação e não áreas de terra para cultivo agrícola.
Tampouco se tratam de contratos de arrendamento mercantil, sendo estes referentes a
contratos bastante específicos de locação de bens móveis duráveis ou imóveis, sendo
dado ao arrendatário, ao final do contrato, a tríplice opção de prorrogar o arrendamento,
devolver o bem ou comprá-lo pelo seu valor residual; como se sabe não é esta a
natureza dos contratos de arrendamento de terras para plantio.
Em resumo, não se enquadram em qualquer das possibilidades de apuração de crédito
definidas no art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, motivo pelo qual referidos
créditos foram glosados.
Análise de Crédito Presumido – Entrada Cana
Trata-se de crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar como insumo para
produção de açúcar, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 8o da Lei
10.925/2004.
O crédito, conforme estabelecido nesta Lei, é calculado nos termos do art. 8o, § 3o, inc.
III, mediante aplicação, sobre o valor da aquisição da cana-de-açúcar destinada à
produção de açúcar, da alíquota de 35% da alíquota básica; portanto, alíquota de 35% x
1,65% = 0,5775% para PIS e de 35% x 7,6% = 2,66% para COFINS.
Apesar deste item também não se referir às Linhas 02 e 03 das fichas 06A/16A do
DACON (Bens e Serviços Utilizados como Insumos), sua análise aqui fundamenta-se
no fato de que, conforme relatado anteriormente, este crédito foi incluído pelo sujeito
passivo na Linha 02 do DACON dos meses de 04/2013 a 07/2013.
Procedimento correto teria sido informar o valor do crédito presumido
diretamente na Linha 26 das fichas 06A/16A do DACON. No entanto, ao informar
o valor da base de cálculo de crédito na Linha 02, o sujeito passivo tomou a
precaução de informar como base de cálculo o valor correspondente a 35% do
valor da aquisição de cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, de maneira
que, mesmo informando em lugar errado, não alterou o valor do crédito
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

presumido, que acabou sendo calculado com as alíquotas corretas anteriormente
mencionadas.
Tal equívoco, no entanto, a despeito de não alterar o valor do crédito, ao ser
incluído na Linha 02 acabou passando pelo rateio de créditos, sendo parte dele
vinculado a receitas não tributadas no mercado interno e receitas de exportação e,
desta forma, com possibilidade de ressarcimento e compensação, o que de fato
ocorreu com a inclusão do mesmo nos PER em análise.
A legislação instituiu o crédito presumido em questão apenas com a possibilidade
de desconto das próprias contribuições, conforme se verifica na redação do caput do
ait. 8o da Lei 10.925/2004, não havendo a possibilidade de utilização do mesmo por
compensação ou ressarcimento.
Para resolver este problema, a solução adotada pela auditoria fiscal foi deslocar o
crédito presumido da Linha 02, onde foi informado pelo sujeito passivo e submetido a
rateio, para a Linha 26, onde não deverá ser submetido a rateio.
Portanto, o valor da base de cálculo de crédito foi glosado na Linha 02 e, ao mesmo
tempo, o valor do crédito presumido para PIS e para COFINS foi informado na Linha
26.
Este procedimento não alterou o valor final do crédito presumido calculado pelo
sujeito passivo, apenas impedindo que o mesmo fosse utilizado por compensação
ou ressarcimento.
A apuração deste crédito presumido, conforme determinado pelo art. 8o da Lei
10.925/2004, podia ser feita desde 01/08/2004 no caso de aquisição de cana-de-açúcar
como insumo tanto para produção do Açúcar Bruto (VHP) quanto para a produção do
Açúcar Branco (cristal ou refinado).
Conforme se verifica no Livro de Produção Diária (LPD) de Açúcar da Safra
2013/2014, cuja cópia é anexada em meio digital, a Usina Iacanga começou a produção
de açúcar em 12/04/2013, somente produzindo o Açúcar Bruto (VHP) nesta safra.
No caso de aquisição de cana-de-açúcar como insumo para produção do Açúcar Bruto
(VHP) - NCM 1701.11.00 / 1701.14.00 - este crédito presumido deixou de ser apurado
a partir de 10/07/2013, data da publicação da Lei 12.839/2013 (conversão da MP
609/2013), conforme redação do art 2o desta Lei, o qual determinou a não aplicação do
art. 8o da Lei 10.925/2004 quando o insumo fosse adquirido tanto para a fabricação do
produto classificado no NCM 1701.99.00 (o que já vinha ocorrendo deste a data da
publicação da MP convertida) quanto para fabricação do produto classificado no NCM
1701.14.00 (ou código NCM 1701.11.00 até 2011).
O sujeito passivo incluiu este crédito presumido na Linha 02 das fichas 06A/16A do
DACON dos meses 04/2013 a 07/2013.
No entanto, para o mês 07/2013, as aquisições de cana-de-açúcar não podem ser
utilizadas para o cálculo do crédito presumido uma vez que, conforme se verifica
na planilha ANEXO I.I - Relação Nfs. Entrada Julho_2013, estas aquisições foram
feitas em data posterior a 09/07/2013.
Portanto, somente para o mês 07/2013, após a glosa do valor da base de cálculo de
crédito na Linha 02, o valor do crédito presumido não será informado na Linha 26, uma
vez que o sujeito passivo não tem direito à apuração do crédito presumido neste mês.
A glosa do valor da base de cálculo do crédito na Linha 02 é demonstrada abaixo, sendo
os valores obtidos nas planilhas do ANEXO I - Apuração Crédito Pis Cofins e
confirmados nos ANEXOS I.I, I.II e I.III referentes aos meses de 04 a 07/2013.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Por outro lado, será informado o valor do crédito presumido de PIS e COFINS para os
meses de 04 a 06/2013 na Linha 26, referente ao crédito presumido sobre insumos de
origem vegetal.
Encargos de Depreciação sobre Bens do Ativo Imobilizado
[...]
Máquinas e Equipamentos - Anos 2011 e 2012 A apuração acelerada de créditos de
PIS/COFINS sobre a aquisição de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado
feita pelo sujeito passivo foi baseada na seguinte legislação:
• Lei 10.833/2003. art. 3°, § 14 e art. 15, inc. II: crédito calculado no prazo de 48 meses,
desde que as máquinas e equipamentos do ativo imobilizado sejam utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda (o § 14 do ait. 3o remete ao inc. III do § 1o
do mesmo artigo, que por sua vez refere-se ao inc. VI do mesmo aitigo, donde se
conclui que, para ter direito ao crédito acelerado, o bem adquirido deve ser utilizado no
setor industrial);
• Lei 11.774/2008, art. 1°. com as alterações da Lei 12.546/2011: originalmente crédito
calculado no prazo de 12 meses, mas com as alterações promovidas pela Lei
12.546/201, o prazo passou a ser de 11 meses para as aquisições ocorridas em 08/2011,
sendo o prazo decrescente em um mês a cada mês subsequente a 08/2011. Desta forma,
as aquisições ocorridas a partir de 07/2012 passaram a ter direito ao cálculo de crédito
imediato sobre o custo de aquisição do bem; também aqui, a redação do art. 1o da Lei
11.774/2008, mesmo com as alterações promovidas pela Lei 12.546/2011, determina
que esta possibilidade de apuração acelerada de créditos somente se aplicam na
hipótese de aquisição de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens
e prestação de serviços.
Portanto, não há direito à apuração de créditos de PIS/COFINS na aquisição de
máquinas e equipamentos que não mantenham relação direta com a fabricação de
produtos destinados à venda, tais como máquinas e equipamentos utilizados na
produção e transporte de matéria-prima a ser consumida na industrialização de bem
destinado à venda. No caso concreto, tratam-se de máquinas e equipamentos utilizados
na área rural produção de cana-de-açúcar, bem como no transporte desta até a área
industrial.
Máquinas e Equipamentos - Ano 2013
A análise para o ano de 2013 teve que ser feita de forma diferente daquela feita para os
anos de 2011 e 2012 porque o sujeito passivo apresentou a relação de itens componentes
do crédito apurado em anexos diferentes e com estruturas diferentes para estes dois
períodos.
No ano de 2013 a apuração acelerada de créditos de PIS/COFINS sobre a aquisição de
máquinas e equipamentos do ativo imobilizado feita pelo sujeito passivo foi baseada
exclusivamente na Lei 11.774/2008, art. 1o, com as alterações da Lei 12.546/2011 que
determina que esta possibilidade de apuração acelerada de créditos somente se
aplica na hipótese de aquisição de máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens e prestação de serviços.
[...]
Edificações e Benfeitorias em Imóveis
Conforme já esclarecido anteriormente, o crédito de PIS/COFINS sobre Edificações e
Benfeitorias, nos termos do inc. VII do art. 3o da Lei 10.833/2003, é permitido
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

independentemente do setor onde tais bens sejam instalados ou utilizados, bastando que
sejam utilizados nas atividades da empresa.
No entanto, a fundamentação legal da apuração acelerada de créditos sobre
edificações e benfeitorias do ativo imobilizado, confirmada pelo sujeito passivo em
resposta ao item (6) da INTIMAÇÃO FISCAL 008/2017, foi a seguinte:
• Lei 11.488/2007. art. 6°: crédito aproveitado no prazo de 24 meses, desde que as
edificações incorporadas ao ativo imobilizado sejam construídas ou adquiridas para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Percebe-se, portanto, que o sujeito passivo tem direito à apuração de crédito sobre tais
bens. No entanto, para que possa realizar a apuração acelerada de créditos
prevista no ait. 6o da Lei 11.488/2007 tais bens devem ser utilizados na fabricação
de produtos destinados à venda.
Conforme se verifica na Memória de Cálculo apresentada, o sujeito passivo somente
apurou crédito de forma acelerada sobre edificações e benfeitorias a partir do ano de
2013.
[...]
Assim, a partir das planilhas digitais mensais incluídas no arquivo ANEXO III - Itens 3
e 4 - Construção de Edificação do Ativo Imobilizado 2013. foram identificados os itens
a serem glosados (considerando os dois critérios acima) e apurada a base de cálculo
mensal a ser glosada, sendo gerada a planilha "GLOSAS Linha 10-24 meses"
incluída no arquivo anexado em meio digital denominado ANEXO_AF06 - Construções
e Benfeitorias - Ano 2013.xlsx.
Diferença de Base de Cálculo no Mês 07/2012
Conforme se verifica na Memória de Cálculo apresentada em atendimento à
INTIMAÇÃO FISCAL 045/2016, o valor da base de cálculo de crédito referente à
Linha 10 das Fichas 06A/16A do DACON para o mês 07/2012 seria de R$
5.257.127,50 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e
cinquenta centavos).
No entanto, conforme se verifica no DACON do mês 07/2012 foi informado na
Linha 10 o valor de RS 5.887.081,82 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete mil e
oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), em desconformidade com a própria
Memória de Cálculo apresentada pelo sujeito passivo.
Levando-se em conta que não houve qualquer outra glosa de crédito referente a
máquinas e equipamentos do ativo imobilizado no mês 07/2012, é possível afirmar que
a glosa desta diferença de base de cálculo, mesmo sem identificar exatamente a que se
refere, não representa qualquer risco de glosa em duplicidade.
Tudo indica, conforme descrição nos ANEXOS citados, que esta diferença se trata
de estorno de crédito de PIS/COFINS sobre devolução de compras, que o sujeito
passivo considerou nos ANEXOS mas acabou não considerando ao informar no
DACON. No entanto, os ANEXOS não indicam qual operação teria gerado este
estorno de crédito.
Considerando que o sujeito passivo demonstra e comprova base de cálculo de crédito
inferior àquela que informa em DACON, a diferença de base de cálculo, no valor de RS
629.954,32 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta
e dois centavos) foi glosada pela autoridade fiscalizadora.
Receitas Sujeitas à Não-cumulatividade
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

[...]
A análise do demonstrativo do ANEXO V permitiu concluir que o sujeito passivo não
apurou no DACON as contribuições de PIS/COFINS sobre a venda de açúcar bruto
(NCM 1701.14.00) nos meses de 04/2013 a 06/2013, conforme a seguir se relata.
De acordo com o Livro de Produção Diária (LPD) de Açúcar da Safra 2013/2014. a
Usina Iacanga começou a produção de açúcar em 12/04/2013, somente produzindo
o Açúcar Bruto (VHP) - código NCM 1701.14.00 - nesta safra.
Apesar de parte das notas fiscais de saída de açúcar da Usina Iacanga para a
Cooperativa ter sido emitida constando NCM 1701.99.00, correspondente ao
Açúcar Branco (cristal ou refinado), as informações do LPD e das planilhas PN66
dão conta de que tratam-se, na verdade, de saídas de Açúcar Bruto - VHP (NCM
1701.14.00), único tipo de açúcar produzido pela Usina Iacanga neste período.
A contribuição sobre a receita da venda de açúcar no mercado interno, no regime
não-cumulativo, nos termos dos arts. 1o e 2o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
era apurada com aplicação das alíquotas normais de 1,65% e 7,6%,
respectivamente para PIS e COFINS.
[...]
Por outro lado, a venda no mercado interno de Açúcar Bruto (VHP) -NCM 1701.14.00 -
somente passou a ser tributada à alíquota ZERO com a conversão da MP n° 609/2013
na Lei 12.839/2013, uma vez que na conversão ficou estabelecido que seria reduzida a
ZERO a alíquota incidente na venda não só do açúcar classificado no código 1701.99.00
(Açúcar Branco) como também do açúcar classificado no código 1701.14.00 (Açúcar
Bruto -VHP). Assim, a redução a ZERO da alíquota de contribuição incidente na venda
de Açúcar Bruto (NCM 1701.14.00) somente teve vigência a partir de 10/07/2013.
Concluindo, a receita com a venda do Açúcar Bruto desde 12/04/2013 (data de
início da produção) até 09/07/2013 (data anterior à da vigência da alíquota ZERO),
está sujeita à apuração de contribuição às alíquotas não-cumulativas normais de
1,65% e 7,6%.
Rateio dos Créditos no Regime Não-cumulativo
No período verificado a Usina Iacanga obteve receita de venda de açúcar e álcool tanto
no mercado interno como no mercado externo. Os valores de receita estão
contabilizados de acordo com os valores de receita informados nas planilhas do Parecer
Normativo 66/1986 (PN66), uma vez que tais vendas foram realizadas por intermédio
da Cooperativa de Produtores.
Obteve também receitas de vendas feitas diretamente no mercado interno, como vendas
de energia elétrica gerada, além de subprodutos como bagaço de cana e óleo fusel, além
de revendas de óleo diesel e de outras mercadorias. Também houve vendas esporádicas
de cana-de-açúcar. Todas estas vendas foram feitas no mercado interno diretamente pelo
sujeito passivo, sendo algumas delas não tributadas em períodos específicos.
Resumindo, no período analisado houve receitas tributadas no mercado interno (Receita
MI), receitas não tributadas no mercado interno (Receita NT) e receitas de exportação
(Receita EXP).
[...]
O sujeito passivo cometeu alguns equívocos no cálculo do rateio, os quais impactaram
levemente na distribuição dos créditos, exceto nos meses 11/2011 e de 04 a 06/2003,
nos quais o impacto foi um pouco maior, tudo conforme a seguir indicado:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

• Nos meses de 10 a 12/2011 não foram consideradas no cálculo as receitas com a venda
de energia elétrica no mercado interno, nem como Receita MI, nem como receita bruta:
• Nos meses de 04 a 06/2013 as receitas com a venda de açúcar bruto (NCM
1701.14.00) no mercado interno foram consideradas como Receita NT, sendo que o
correto seria considerar como Receita MI: ou seja. neste período o sujeito passivo
considerou que tais vendas estavam sujeitas à alíquota ZERO. quando na verdade as
alíquotas não-cumulativas normais de 1,65% e 7,6% tiveram vigência até 09/07/2013;
por conta disso, houve inclusive apuração de diferenças de base de cálculo de
contribuição, o que foi tratado em tópico anterior relativo à análise das contribuições:
• Em todos os meses do período analisado uma pequena parcela da receita com a venda
de álcool no mercado interno foi considerada como Receita NT, sendo que o correto
seria considerar como receita MI: neste período o álcool era tributado com alíquotas por
unidade de medida (m3);
• No mês 11/2011 não foi considerada no cálculo a receita com a venda de cana-de-
açúcar no mercado interno, nem como receita NT (uma vez que havia suspensão), nem
como receita bruta.
Além dos equívocos acima enumerados no cálculo do rateio, o sujeito passivo informou
nas Fichas 06A/16A do DACON percentuais de rateio com pequenas diferenças entre as
linhas destas fichas, sendo que o correto seria ter aplicado exatamente o mesmo
percentual em todas as linhas.
[...]”
Ciente das glosas e ajustes realizados, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que entendeu pela sua
parcial procedência, revertendo grande parte das glosas realizadas, adotando, para tanto, o
conceito de insumos definido no julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, com base nos critérios da essencialidade e relevância.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), repisando os mesmos tópicos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em síntese, além de questionar o conceito de insumos adotado pela autoridade
fiscal com base na IN SRF no 247/02 e 404/04, defendeu a possibilidade de créditos relacionados
aos dispêndios efetivados na área agrícola da empresa (produção de cana-de-açúcar).
Por fim, defende a realização de diligência, bem como a incidência de juros Selic
a 1% e a impossibilidade de incidência de juros sobre a multa, inclusive a desobediência a
princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Proibição do Confisco.
É o Relatório.

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 12/09/2019,
apresentou Recurso Voluntário em 11/10/2019, portanto, é tempestivo e
dele tomo conhecimento em parte.
De início, necessário destacar que o Recurso Voluntário foi apresentado
em relação a todos os tópicos, inclusive os revertidos integralmente em
primeira instância. Inexistindo Recurso de Ofício, os temas relativos a
tópicos já providos no Acórdão recorrido consideram-se não conhecidos
em razão da inexistência de interesse recursal.
Inicialmente, não foram conhecidos os argumentos relativos aos
temas:
(i) CCT (Corte, Carregamento e Transporte);
(ii) Centro de Custo não relacionado com a fabricação;
(iii) Serviços não relacionados diretamente com a fabricação;
(iv) Despesas com arrendamento agrícola;
(v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área
Agrícola.
Restaram para apreciação deste Conselho Administrativo os créditos
relativos a:
(i) Crédito Presumido – Rateio Proporcional;
(ii) Edificações e Benfeitorias em Imóveis – Centros de Custo:
“Segurança Patrimonial” e “Zeladoria e Limpeza” e dispêndios anteriores
a janeiro de 2007;
(iii) Diferença na Base de Cálculo – Julho de 2012;
(iv) Receitas sujeitas à não cumulatividade (Incidência sobre vendas no
Mercado Interno de Açúcar Bruto);
(v) Pedido de Diligência;
(vi) Juros e Multas;
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

(vii) Duplicidade de exigência – Processos de Compensação e Auto de
Infração.
Pois bem, necessário destacar que o julgamento realizado pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza – CE já tomou por
fundamento o conceito ampliado de insumos, com base nos critérios da
essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
O entendimento firmado pelo STJ mostrou-se relevante, principalmente
no julgamento de primeira instância, dado que foram glosados créditos
referentes à área agrícola da recorrente, por entender que não estaria
diretamente vinculados à produção dos bens destinados à venda, no caso
concreto, açúcar, álcool e energia.
A recorrente explica que a área agrícola faz parte de seu processo
produtivo, quando realiza etapas de preparação do solo, plantio, corte,
carregamento e transporte, possibilitando a produção da cana-de-açúcar,
seu principal insumo na fabricação de açúcar e álcool.
Aceitando a área agrícola como parte do processo produtivo, o Colegiado
a quo reverteu grande parte das glosas realizadas, restando neste
momento processual, em sede de Recurso Voluntário, apreciar somente
os temas ainda em litígio.
1. Crédito Presumido – Rateio Proporcional
Neste ponto, alega a recorrente a indevida exclusão de seus créditos
presumidos do cálculo do Rateio Proporcional. Explica que, apesar do
art. 11, §1o, da Lei no 11.727/2008 vedar o aproveitamento de créditos da
pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar, seria possível o desconto
de créditos com base na regra geral prevista no art. 17 da Lei no
11.033/2004, sobre operações não tributadas no mercado interno.
Antes de adentrar propriamente no mérito, transcreve-se a legislação de
regência para melhor entendimento:
“Lei no 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
“Lei no 11.727/2008:
Art. 11. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
na venda de cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, efetuada para pessoa jurídica produtora de álcool,
inclusive para fins carburantes.
Art. 11. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na venda de cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

§ 1o É vedado à pessoa jurídica vendedora de cana-de-açúcar o aproveitamento
de créditos vinculados à receita de venda efetuada com suspensão na forma do
caput deste artigo.”
“Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)”
Apesar da recorrente referir-se à Lei no 11.727/2008, que trata da receita
de venda de cana-de-açúcar, em verdade, a autoridade fiscal
fundamentou-se no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que possibilitava a
apuração de crédito presumido em relação à cana-de-açúcar adquirida
para a produção de açúcar:
Relatório de Fiscalização
“199. Com relação ao crédito presumido na aquisição de cana-de-açúcar para
produção de açúcar (linha 26 das fichas 06A/16a do DACON), este também
somente pode ser utilizado para desconto das próprias contribuições, sendo
vedada sua utilização para compensação ou ressarcimento, conforme se verifica
na redação do caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Neste caso, no entanto,
como o sujeito passivo havia incluído a base de cálculo deste crédito presumido
erroneamente nas linhas 02 e 03 do DACON, as quais são submetidas a rateio, o
efeito prático é que parcela destes créditos presumidos acabou sendo vinculado a
receita de exportação no DACON e posteriormente incluído em pedidos de
ressarcimento (PER). [...]”
Como se nota, a apreciação realizada pelo Fisco é direta e precisa. A
aquisição de insumos para a produção de açúcar, nos casos estabelecidos
pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004, sujeita-se unicamente à apuração de
crédito presumido, já que as operações não se enquadram na
possibilidade de apuração de crédito básico das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, afinal, são aquisições realizadas de pessoas físicas,
cooperado pessoa física, ou com suspensão da contribuição, não sendo
aplicável o disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O crédito presumido, conforme destacado no próprio caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado no desconto de débitos de
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

contribuições devidas, não sendo passível de utilização em compensação
ou ressarcimento por inexistência de previsão legal.
Ocorre que, como bem destacado pelo Auditor-Fiscal, o contribuinte, ao
incluir o montante relativo ao crédito presumido na Linha 02 do DACON
(Bens e Serviços Utilizados como Insumo) mesmo utilizando o
percentual previsto na Lei no 10.925/2004 de 35%, acabou por ratear esse
crédito presumido da mesma forma que fez com os créditos básicos das
contribuições.
A fiscalização, acertadamente, deslocou os valores da Linha 02 do
DACON para a Linha 26 (Crédito Presumido de Atividades
Agroindustriais), o que, na prática, manteve o valor do crédito,
impedindo apenas a utilização de parcela deste em compensações e
ressarcimento.
Neste sentido, o Acórdão no 9303-007.601:
“Acórdão no 9303-007.601
Sessão de 20 de novembro de 2018
Relator: Rodrigo da Costa Possas
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-Calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
[...]
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
/COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a título
de Cofins, não são passíveis de ressarcimento/compensação”
Portanto, tendo sido permitido o desconto do crédito presumido, não há
que se falar em razão aos argumentos da recorrente que, fundamentando-
se no art. 17 da Lei no 11.033/2004, pretendeu submeter os créditos
presumidos ao rateio proporcional, utilizando, indevidamente, parte do
crédito em Pedidos de Ressarcimento ou Declaração de Compensação,
procedimento não previsto para tais créditos conforme art. 8o da Lei no
10.925/2004.
Ainda neste tópico, a recorrente questiona que a fiscalização teria
deslocado no cálculo do rateio uma pequena parcela da venda de álcool
no mercado interno de NT (não tributada) para MI (tributada no mercado
interno), entretanto, justifica que as informações prestadas decorrem
exclusivamente dos dados repassados via PN66, documento que ampara as
operações do ato cooperado.
Ocorre que a fiscalização destaca exatamente que as alterações foram
realizadas de acordo com os valores de receita informados nas Planilhas
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

do Parecer Normativo 66/1986 (PN66) 1. Caso sua escrituração (ou as
Planilhas) não representassem o valor efetivo das receitas (MI, NT ou
EXP), caberia à recorrente trazer aos autos provas que pudessem
contrapor as conclusões do Fisco. A simples afirmação de que as receitas
foram apresentadas de acordo com o PN66 não se prestam a afastar as
verificações constantes nos autos.
Por fim, neste mesmo tópico, a recorrente alega que “os valores da
Copersúcar não podem ser considerados no percentual de rateio
realizado, uma vez que já vem segregado pela Cooperativa. Deste modo,
devem entrar no rateio somente os valores da recorrente.”
Além deste argumento não ter sido levantado em sede de Manifestação
de Inconformidade, o que por si só justificaria o seu afastamento, a
verdade é que os valores utilizados no Rateio Proporcional foram os
indicados pelo próprio contribuinte em sua escrituração contábil,
inclusive, a fiscalização junta aos autos Planilha (ANEXO_AF07-Rateio-
Anos 2011-2012) onde se verifica, conforme Escrituração Digital
Contábil apresentada, a utilização das receitas informadas em ECD na
realização do cálculo proporcional do rateio:

1 O Parecer Normativo CST no 77/76, publicado no D.0. de 09. 11.76. ao pronunciar-se sobre o momento da
apropriação da receita operacional no caso de faturamento por ato cooperativo, expendeu o entendimento de que "a
computação como receita operacional, para efeito de imposto de renda, deve basear-se na emissão da "nota fiscal"
de saída do produto da cooperativa". Não obstante os termos dessa orientação administrativa, há sociedades que,
excepcionalmente compondo o quadro associativo de cooperativas de venda em comum, sob alegação de
inexistência de disciplinamento específico, registram as receitas das vendas de seus produtos no exercício em que
sua produção é entregue às cooperativas, mesmo nos casos em que a efetiva comercialização ocorra no exercício
subseqüente.
2. A legislação do imposto sobre a renda adota, em regra, o regime econômico ou de competência na apuração de
resultados das pessoas jurídicas, como o determina o art. 67, XI, do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 (art. 172 e par. único do Regulamento aprovado pelo Decreto no 85.450/80 - RIR/80), em combinação com o
art. 18 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e o art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. Conforme esclarece o citado Parecer Normativo CST no 77/76, a entrega da produção do associado à sua
cooperativa nada mais significa que a outorga de poderes. Em conformidade com o parágrafo único do art. 79 da Lei
no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas, aquele ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria, sendo, pois, a venda no mercado o ato de que deriva a respectiva receita.
4. O desatendimento ao regime de competência, como analisado pelo Parecer Normativo CST no 57/79 (D.O. de
18.10.79), configura inexatidão contábil capaz de caracterizar infração fiscal.
5. Por conseguinte, deve-se esclarecer, em complemento ao Parecer Normativo CST no 77/76, que as empresas
excepcionalmente associadas a cooperativas (art. 6o, I, da Lei no 5.764/71) devem apropriar as receitas por ocasião
do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa singular ou central encarregadas da venda em comum,
segundo o regime jurídico dessas sociedades.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Desta feita, caberia à recorrente trazer aos autos documentação que
afastasse os valores informados em ECD que, em tese, já estariam
informados de acordo com o rateio (MI, NT e EXP) das vendas
realizadas pela cooperativa.
Portanto, também deve ser afastado a tese da defesa e mantido o
procedimento adotado pela fiscalização.
2. Edificações em Benfeitorias e Imóveis
Restaram mantidas pela Delegacia de Julgamento as glosas de créditos
relativos a depreciação acelerada de Edificações em Benfeitorias e
Imóveis
relacionados
aos
centros
de
custo:
SEGURANÇA
PATRIMONIAL e ZELADORIA E LIMPEZA, bem como as
relacionadas aos imobilizados adquiridos ou construídos antes de 2007.
Segundo o Colegiado de primeira instância, a depreciação acelerada
realizada pelo contribuinte, nos termos da Lei no 11.488, de 2007, exige a
vinculação dos ativos ao processo produtivo da recorrente e somente é
possível para dispêndios incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007:
“Lei no 11.488, de 2007:
Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um
vinte e quatro avos) do custo de aquisição ou de construção da edificação.
[...]§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes
de gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na
aquisição de edificações novas ou na construção de edificações.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

A recorrente defende que as glosas não merecem prosperar. De início,
alegou que as despesas relacionadas aos centros de custo “segurança
patrimonial” e “zeladoria e limpeza” são essenciais/relevantes ao seu
processo produtivo. Especificamente em relação aos itens de zeladoria e
limpeza, alega que os dispêndios são exigidos para que o maquinário
permaneça em funcionamento, visto que é “submetido a atividade
altamente desgastante, e caso não seja lubrificado e limpo terá seu
funcionamento severamente comprometido”.
Sem razão a recorrente.
O julgamento de primeira instância foi claro ao concluir pela inexistência
de relação dos dispêndios nesse grupo ao processo produtivo e, não tendo
sido juntado aos autos qualquer documentos que permita conclusão em
contrário, a decisão deve ser mantida.
Apesar da inexistência de maiores detalhamentos, a aproximação do
centro de custo “zeladoria e limpeza” à manutenção do maquinário não
merece prosperar. Em verdade, as despesas relativas à manutenção do
maquinário já foram revertidas e o crédito conferido ao contribuinte.
Quanto ao centro de custo “segurança patrimonial”, a recorrente não traz
qualquer justificativa específica, se limitando a afirmar que são despesas
essenciais/relevantes ao processo produtivo.
De maneira geral, ainda que tais dispêndios (inclusive os imobilizados)
sejam essenciais ou relevantes ao regular funcionamento da empresa, não
possuem uma vinculação, sequer indireta com o processo produtivo.
Despesas de segurança e zeladoria/limpeza via de regra possuem
destinação geral ao estabelecimento empresarial, sem utilização
específica na produção de bens destinados à venda.
Quanto aos bens adquiridos antes de 2007, a recorrente destaca que o
momento da aquisição/construção do imobilizado é irrelevante para fins
de desconto de créditos da depreciação acelerada. Em seu entender,
bastaria que o ativo ainda tivesse quotas de depreciação a realizar quando
da entrada em vigor da Lei no 11.488/2007, em 1o de janeiro de 2007.
Não procede.
A depreciação acelerada é excepcional para os casos previstos na norma.
Como se nota da leitura do texto expresso no art. 6o, §5o, da Lei no
11.488, de 2007, somente os gastos incorridos a partir de 1o de janeiro
de 2007, efetuados na aquisição de edificações novas ou na construção,
estão aptos para apropriação dos créditos à proporção de 1/24 por mês.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

O texto da Lei foi apropriado posteriormente pela IN RFB no 1.911/2019,
que consolidou a legislação do PIS e da Cofins, cuidando de repetir os
exatos termos da Lei no 11.488, de 2007 quanto à limitação dos bens
passíveis de inclusão na depreciação acelerada.
Portanto, devem permanecer as glosas realizadas pelo Fisco em relação
aos centros de custo SEGURANÇA PATRIMONIAL e ZELADORIA E
LIMPEZA, bem como às relativas aos dispêndios realizados em período
anterior a 1o de janeiro de 2007.
3. Diferença da Base de Cálculo – Julho 2012
De acordo com o Relatório de Fiscalização, foi apurada diferença na
Base de Cálculo de crédito das contribuições relativas ao período de
07/2012. Explica o Auditor-Fiscal que no DACON foi informada base de
cálculo de crédito maior do que a efetivamente comprovada nos
documentos apresentados em resposta às intimações no 045/2016 e
008/2017.
A fiscalização verificou que, apesar dos demonstrativos apresentados
pelo contribuinte apresentarem valor menor da base de cálculo do
crédito, no DACON de 07/2012 foi informado valor diferente daquele
apresentado em resposta às intimações.
Conclui que a diferença apurada se trata de estorno de crédito de
PIS/COFINS sobre devolução de compras, relacionada a ativo
imobilizado, que o contribuinte considerou nos Anexos apresentados mas
acabou não informando no DACON. No entanto, os Anexos apresentados
não indicam qual operação teria gerado o estorno desse crédito:
“141. Tudo indica, conforme descrição dos ANEXOS citados, que esta
diferença se trata de estorno de crédito de PIS/COFINS sobre devolução de
compras, que o sujeito passivo considerou nos ANEXOS mas acabou não
considerando ao informar no DACON. No entanto, os ANEXOS não indicam
qual operação teria gerado este estorno de crédito.”
Em sede de Manifestação de Inconformidade, em um único parágrafo, o
contribuinte limitou-se a informar que o Fisco não realizou qualquer
prova do efetivo valor.
Agora, em Recurso Voluntário, explica que na verdade teria lançado um
estorno de devolução de ativo no valor de R$ 629.954,32, deduzido da
apuração na linha “Ajuste negativo de crédito”, o que ensejaria o
reconhecimento do crédito pelo valor líquido.
Apesar de razoável a explicação da recorrente, não vejo como dar-lhe
provimento, especialmente quando o fundamento da glosa realizada não
foi atacado, “os ANEXOS não indicam qual operação teria gerado este
estorno de crédito”. Em outras palavras, a existência de um ajuste
negativo no DACON, por si só, não faz prova da vinculação do ajuste ao
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

valor informado a maior na Linha 10 do demonstrativo, persistindo a
ausência de prova do ajuste realizado e de que ele se referia à divergência
de valores detectado pelo Fisco.
Ademais, essa ausência de demonstração do estorno já consta dos autos
desde as conclusões da autoridade fiscal, devendo a prova ter sido
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade para apreciação
do Colegiado de primeira instância.
Pelo exposto, entendo pela manutenção da glosa.
4. Receitas Sujeitas à Não Cumulatividade:
Segundo o Relatório de Fiscalização, o Livro de Produção Diária (LPD)
de Açúcar da Safra 2013/2014 da Usina Icanga (atual recorrente),
indicava a produção somente de Açúcar Bruto – NCM 1701.14.00 –
nesta safra, informação esta confirmada pelas Planilha PN66.
Apesar de parte das notas fiscais de saída indicarem o NCM 1701.99.00
(Açúcar Branco Cristal ou Refinado), os documentos colhidos
demonstram que, na verdade, tratavam-se de vendas de Açúcar Bruto –
NCM 1701.14.00.
Desta feita, incluiu tais vendas na apuração dos débitos das
contribuições, fazendo incidir as alíquotas básicas sobre a comercialização.
Destacou ainda que o Açúcar classificado no código NCM 1701.99.00
passou a ser tributado pela alíquota zero com a vigência da Medida
Provisória no 609/2013, enquanto que o Açúcar classificado no NCM
1701.14.00 (Açúcar Bruto) passou a ser tributado à alíquota zero pela Lei
no 12.839/2013 (resultado da conversão da MP no 609/2013), em
10/07/2013, quando não mais efetuou o lançamento das contribuições.
A recorrente, por sua vez, inicialmente questiona a exigência de
contribuição sobre o período de 01 a 09/07/2013, ressaltando a
ocorrência do Fato Gerador do PIS e da COFINS somente ao final do
mês, portanto, todas as vendas realizadas no mês de julho de 2013,
inclusive do período de 01/09/2013 estariam sujeitas à alíquota zero.
O argumento já fora tratado pelo Colegiado de primeira instância, quando
se destacou a inexistência de lançamento das contribuições no período de
01 a 09/07/2013, motivo pelo qual o argumento perde seu objeto.
Quanto ao período de abril a junho de 2013, em simples parágrafo, a
recorrente defendeu que suas vendas estariam abrangidas pela suspensão
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Entretanto, o art. 9o da Lei no 10.925/2004, não trouxe previsão da
suspensão das vendas realizadas pelo contribuinte de açúcar bruto:
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Ora, a recorrente não é cerealista (inciso I), não realiza venda de leite in
natura (inciso II), nem pode ser identificado como “pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária” (inciso III). Dessa forma, sendo uma
agroindústria, não se enquadra nos termos previstos pelo art. 9o da Lei no
10.925/2004 que justifique a realização da venda com suspensão das
contribuições.
Pelo exposto, deve ser rejeitado o recurso neste ponto.
5. Pedido de Diligência
De pronto, rejeita-se o Pedido de Diligência.
As provas colacionadas nos autos são suficientes para o julgamento do
processo administrativo, não havendo que se falar na necessidade de
realização de diligência para esclarecimento de fatos ou juntada de
documentos, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 29, in fine.”
Apesar da recorrente destacar que ainda existem divergências quanto aos
critérios de rateio e duplicidades de cobranças, cabe neste momento
processual, em sede de segunda instância, decidir o melhor direito
aplicável ao caso concreto, sendo a liquidação processual realizada
posteriormente pela Unidade preparadora quando do retorno dos autos,
quando os valores exatos serão calculados.
Desta feita, desnecessária a realização de diligência.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

6. Juros Selic
Defende a recorrente que o percentual de juros máximo aplicável ao
débito exigido é de 1% (um por cento) ao mês.
Em suas palavras:
“Admitir, em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes à taxas do
mercado financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação seja
fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Ademais, o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados á taxa de 1% (um por cento) ao mês.”
Em que pese as alegações e os fundamento apresentados em recurso, o
tema atualmente é pacífico e consta inclusive com Súmula CARF de
observância obrigatória neste julgamento:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta feita, deve ser afastado o recurso neste tópico.
7. Juros sobre Multa
O tópico refere-se exclusivamente ao Auto de Infração, dessa forma, será
julgado no Processo no 10825.723386/2017-38.
8. Multa (Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Vedação
ao Confisco)
A multa exigida refere-se exclusivamente ao Auto de Infração, dessa
forma, o tema será julgado no Processo no 10825.723386/2017-38.
9. Duplicidade de exigência
Tendo em vista que a alegação relaciona-se exclusivamente à exigência
indevida de contribuição, terá seu mérito apreciado no Processo de Auto
de Infração no 10825.723386/2017-38.
Por tudo exposto, VOTO por não conhecer do recurso relativos aos
tópicos (i) CCT (Corte, Carregamento e Transporte), (ii) Centro de Custo
não relacionado com a fabricação, (iii) Serviços não relacionados
diretamente com a fabricação, (iv) Despesas com arrendamento agrícola,
(v) Bens do Ativo Imobilizado – Máquinas e Equipamentos – Área
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.723730/2015-27

Agrícola, (vi) juros sobre multa, (vii) princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco e (viii) Duplicidade da
exigência.
Na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário com relação aos tópicos (i) CCT (Corte, Carregamento e Transporte), (ii)
Centro de Custo não relacionado com a fabricação, (iii) Serviços não relacionados diretamente
com a fabricação, (iv) Despesas com arrendamento agrícola, (v) Bens do Ativo Imobilizado –
Máquinas e Equipamentos – Área Agrícola, (vi) juros sobre multa, (vii) princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e (viii) Duplicidade da exigência e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital